Tribunal: CARF
Processo: 11020.906204/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906204/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.197 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
N F MICHELIN PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-52.481 da 4a Turma da DRJ/SP1, de 08/11/2013 (fls. 30 a
34):
1. Trata o presente processo de declaração de compensação (DCOMP) no
36929.94335.260107.1.3.048067 objeto de Despacho Decisório (fl. 3) emanado pela
Autoridade Administrativa que analisou e não deferiu a compensação declarada, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906204/2010-14
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906204/2010-14

razão da localização de um ou mais pagamentos integralmente utilizados para a
quitação de débitos do contribuinte, não restando, quanto ao DARF apresentado,
crédito disponível a ser aproveitado no presente PER/DCOMP. O referido DARF,
conforme os sistemas da Receita Federal do Brasil possui: período de apuração –
30/09/2006; data de arrecadação – 23/10/2006; código de receita 2089 (IRPJ LUCRO
PRESUMIDO); valor original utilizado R$1.600,89.
1.1. O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão, informado na DCOMP é de R$1.600,89. A transmissão da DCOMP
ocorreu em 26/01/2007.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que:
(...)
O Per/Dcomp n° 36929.94335.260107.1.3.048067 do dia 26/01/2007 que foi
objeto do despacho decisório n° rastreamento 887123387, processo de crédito
11020906.204/201014, no valor de R$1.600,89, referente ao DARF, código da
receita 2089, período de apuração 30/09/2006, foi recolhido indevidamente em
23/10/20006.
Segue anexo: Cópia do DARF.
3. À fl. 28, consta despacho da Autoridade Preparadora atestando a tempestividade e
encaminhando os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
3.1. Conforme Histórico das Comunicações, às fls. 20/22, a ciência do DD ocorreu em
18/10/2010 e a Manifestação de Inconformidade foi protocolada em 17/11/2010 (fls. 2).

A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...]
9.1. Nessas circunstâncias, não comprovados o pagamento indevido e o erro cometido
no preenchimento da DCTF do 2o semestre de 2006, com documentação hábil, idônea e
suficiente, a alteração dos valores declarados não pode ser acatada, pelo que se mantém
correta a não homologação da compensação requerida.
[...]

Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 41), limitando-se, no entanto, a informar dados do DARF recolhido relativo ao período de
apuração informado, nos seguintes termos:

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906204/2010-14

Adicionalmente, a contribuinte indicou ter acostado aos autos os seguintes
documentos:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRPJ (período de apuração 09/2006).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 27/11/2013, vide termo
de recebimento da RFB, fl. 40, face ao recebimento da intimação datada de 08/11/2013, fl. 39) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o pedido de
compensação de que trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito
original na data de transmissão de R$ 1.600,89 (fl. 24).
A empresa contribuinte, por sua vez, apresentou a documentação de fls. 43 a 56,
no intuito de demonstrar o crédito pretendido já referido.
No entanto, não há qualquer demonstrativo por parte da empresa contribuinte que
relacione os documentos apresentados à existência do crédito pretendido.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906204/2010-14

Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional – CTN, o qual determina que a compensação dependerá da existência de
crédito líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

A ausência de esclarecimentos precisos e a ausência de demonstração cabal por
parte da empresa contribuinte resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da
liquidez do crédito pleiteado, impossibilitando a validação do crédito requerido.
A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da
empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados.
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.906204/2010-14

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital